Tribunal: TJDFT
Processo: 0712697-74.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-07-14
Data de publicação: 2022-07-22

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. RECURSO INTERPOSTO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO. SAÍDA ANTECIPADA. NULIDADE ABSOLUTA POR FALTA DE INTERVENÇÃO PRÉVIA DO PARQUET. INEXISTÊNCIA. DECISÃO MANTIDA.
1 Recurso de Agravo em Execução no qual o Ministério Público postula a declaração de inconstitucionalidade da decisão recorrida ou, sucessivamente, a reforma da decisão por não estar abrangida pelo decidido no Pedido de Providências 0405992-25.2021.8.07.0015.
2 Em julgados recentes deste Tribunal, tem prevalecido o entendimento de que inexiste nulidade por falta de intervenção prévia do Parquet, uma vez que, no Pedido de Providências, o Ministério Público foi intimado da decisão que concedeu saída antecipada, não tendo se insurgido contra a decisão.
3 É possível a concessão do benefício a condenados por roubo, visto que este crime é eminentemente patrimonial. Precedentes.
4 Agravo em execução penal conhecido e desprovido.